Tribunal: TJES
Processo: 5002953-76.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002953-76.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ANTÔNIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA

PACIENTE: EDIPO DOS SANTOS GUEDES

AUT. COATORA: JUÍZA DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDIÇÕES PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PRESENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Édipo dos Santos Guedes, visando ao trancamento da Ação Penal n.º 5011175-31.2024.8.08.0012, na qual se lhe imputa a prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, sob o argumento de ausência de justa causa diante de supostos elementos probatórios frágeis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há indícios mínimos de autoria e materialidade que justifiquem o recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal, afastando eventual constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os elementos extraídos do inquérito — incluindo mensagens, vídeos, imagens, comprovantes bancários e o conteúdo do celular apreendido — revelam indícios suficientes da prática do crime imputado.

4. A denúncia descreve fatos típicos com base em elementos concretos, permitindo a identificação do acusado e sua suposta vinculação à associação criminosa para o tráfico.

5. O trancamento da ação penal por habeas corpus somente se admite em hipóteses excepcionais, o que não se configura no caso concreto, onde não se verifica manifesta ilegalidade ou inépcia da denúncia.

6. Alegações que demandam análise aprofundada de provas devem ser examinadas no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

“É incabível o trancamento da ação penal por habeas corpus quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo a denúncia formalmente apta.”

“A análise aprofundada do conjunto probatório deve ocorrer na instrução criminal, sendo inviável em sede de habeas corpus.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CPP, arts. 41 e 395; CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 692206/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 04/03/2024, DJe 08/03/2024.

TJES, HC nº 5010680-57.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 2ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002953-76.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDIPO DOS SANTOS GUEDES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDIÇÕES PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PRESENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Édipo dos Santos Guedes, visando ao trancamento da Ação Penal n.º 5011175-31.2024.8.08.0012, na qual se lhe imputa a prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, sob o argumento de ausência de justa causa diante de supostos elementos probatórios frágeis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há indícios mínimos de autoria e materialidade que justifiquem o recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal, afastando eventual constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os elementos extraídos do inquérito — incluindo mensagens, vídeos, imagens, comprovantes bancários e o conteúdo do celular apreendido — revelam indícios suficientes da prática do crime imputado.

4. A denúncia descreve fatos típicos com base em elementos concretos, permitindo a identificação do acusado e sua suposta vinculação à associação criminosa para o tráfico.

5. O trancamento da ação penal por habeas corpus somente se admite em hipóteses excepcionais, o que não se configura no caso concreto, onde não se verifica manifesta ilegalidade ou inépcia da denúncia.

6. Alegações que demandam análise aprofundada de provas devem ser examinadas no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

“É incabível o trancamento da ação penal por habeas corpus quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo a denúncia formalmente apta.”

“A análise aprofundada do conjunto probatório deve ocorrer na instrução criminal, sendo inviável em sede de habeas corpus.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CPP, arts. 41 e 395; CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 692206/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 04/03/2024, DJe 08/03/2024.

TJES, HC nº 5010680-57.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 2ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002953-76.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ANTÔNIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA

PACIENTE: EDIPO DOS SANTOS GUEDES

AUT. COATORA: JUÍZA DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ÉDIPO DOS SANTOS GUEDES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal consubstanciado no recebimento da denúncia nos autos da Ação Penal n.º 5011175-31.2024.8.08.0012, pela suposta prática do crime previsto no artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006.

O impetrante alega, em síntese, a ausência de justa causa para a persecução penal, argumentando que a denúncia foi recebida com base em elementos frágeis, sobretudo interceptações telefônicas genéricas, que não demonstrariam de forma concreta a participação do paciente em associação estável e permanente para o tráfico de entorpecentes. Alega, ainda, que a imputação carece de elementos probatórios mínimos de autoria, o que violaria o devido processo legal e configuraria constrangimento ilegal.

Com base nesses fundamentos, requer o impetrante o trancamento da ação penal em desfavor do paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID n.º 12930277) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (ID n.º 13364451), opinando pela denegação da ordem.

Conheço da presente Ação de
Habeas Corpus
, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que consta dos autos, que os fatos imputados a Édipo dos Santos Guedes decorrem de investigação iniciada por meio do compartilhamento de provas obtidas nos autos n.º 0001664-31.2023.8.08.0012, tramitando perante a 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES. A partir da análise de dados extraídos de aparelho celular pertencente ao denunciado, surgiram indícios de que o mesmo integrava organização criminosa voltada à prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

No curso da denominada “Operação Brujeria”, deflagrada em 16 de agosto de 2024, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, ocasião em que Édipo e outros investigados foram presos temporariamente. Com o paciente foi apreendido um aparelho iPhone 13, cujo conteúdo, após extração e análise, revelou não apenas a sua identificação como titular do dispositivo (por meio de fotos pessoais, comprovantes bancários e credenciais digitais), como também material de natureza incriminatória.

As evidências extraídas incluem fotos, conversas e vídeos nos quais aparecem substâncias entorpecentes, armas de fogo e expressivas quantias em dinheiro em espécie. Além disso, as comunicações analisadas indicariam o envolvimento ativo de Édipo em tratativas relacionadas ao tráfico de drogas, inclusive com papel de intermediação em negociações supostamente criminosas.

A denúncia formulada pelo Ministério Público, com base nesses elementos, descreve que o paciente integrava associação criminosa estável e permanente com outras pessoas, voltada ao tráfico de entorpecentes, conduta prevista no artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006.

Feitas essas observações, passo a examinar a questão jurídica dos autos.

Conforme dispõe o artigo 395 do Código de Processo Penal, a rejeição da denúncia somente se justifica quando ausente uma das condições da ação ou pressupostos processuais, ou ainda quando a peça acusatória for inepta ou não descrever fato típico com indícios mínimos de autoria e materialidade.

Em sentido complementar, o artigo 41 do mesmo diploma legal estabelece que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos que permitam identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

No presente caso, a denúncia foi recebida com base em conjunto probatório preliminar extraído de investigação policial, que incluiu, entre outros elementos, interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, diligências investigativas e depoimentos colhidos durante o inquérito.

Neste contexto, verifica-se que os dados coletados demonstram, em juízo de delibação típico desta fase processual, a existência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, os quais autorizam o prosseguimento da ação penal.

A denúncia descreve conduta típica, imputando ao paciente a participação em associação estável e permanente para o tráfico ilícito de entorpecentes, com menção à atuação conjunta e coordenada com outros indivíduos, conduta que se amolda à definição típica do artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que a análise da viabilidade da denúncia exige apenas a presença de justa causa, sendo inadmissível, nesta fase, o exame aprofundado das provas. Vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE . NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. CRIME DE ESTELIONATO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL . IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NO CUSRO DA INVESTIGAÇÃO OU DURANTE INSTRUÇÃO DA AÇÃO. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE . REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA DO WRIT. BLOQUEIO DE VALORES. PREJUDICADO . AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I – Prevalece atualmente neste Sodalício o entendimento de que “o relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ)” (AgRg no RHC n. 168.941/SC, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022), o que torna despicienda eventual alegação de nulidade, notadamente diante da possibilidade de sustentação oral neste recurso. II – E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. III – O trancamento de investigações policiais ou procedimentos investigatórios constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade.
IV - Não é possível percorrer o acervo fático-probatório na via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.
V – A pretensão de desconstituição da decisão que determinou o bloqueio de valores na forma do art. 125 e seguintes do CPP está prejudicada diante das decisões supervenientes do juízo de primeiro grau, das quais se verifica que os valores foram transferidos para os autos do inquérito principal e utilizados em ANPP, bem como que tais valores foram posteriormente liberados como indenização às vítimas, com arquivamento do inquérito policial quanto ao suposto crime tipificado no art. 288 do CP, com as ressalvas do art. 18 do CPP, permanecendo quanto à apuração de outros supostos delitos. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 692206 SC 2021/0289725-7, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024)

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa C. Câmara:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1.
O deferimento da pretensão de trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, reveste-se de caráter excepcional e, portanto, em sede de habeas corpus, somente, é possível quando demonstrado, de modo inequívoco, e sem necessidade de dilação probatória: a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade); a atipicidade da conduta; a superveniência de causa excludente de punibilidade; ou a inépcia da denúncia, hipóteses que não se enquadram ao presente feito.
2. [...]. 6.
A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.
Precedente do STF. 7. Ordem denegada. (TJ-ES – HABEAS CORPUS CRIMINAL: 5010680-57.2023.8.08.0000, Relator.: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, 2ª Câmara Criminal)

Ademais, cumpre destacar que a alegação de ausência de prova inequívoca da associação estável para o tráfico confunde-se com o mérito da imputação penal, cuja averiguação demandará produção probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no curso da instrução processual.

Assim, não há nos autos qualquer demonstração de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou constrangimento que justifique o manejo do habeas corpus como sucedâneo recursal.

Por fim, é importante rememorar que o artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, assegura o
habeas corpus
apenas em caso de ilegalidade manifesta, o que não se evidencia no presente caso.

Dessa forma, não se verifica qualquer irregularidade na decisão que recebeu a denúncia, sobretudo diante da existência de elementos mínimos que autorizam o prosseguimento da persecução penal.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

07

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o Eminente Relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
Acompanho o Eminente Relator.